Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706828-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A, CONSÓRCIO CONSTRUTOR CADF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA ANULADA. 1. No mandado de segurança, as alegações de fato formuladas pelo impetrante devem ser comprovadas documentalmente no ato da impetração, de forma que, não se desincumbindo deste ônus, mantem-se a presunção de legitimidade do ato público atacado. Assim, a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado constitui requisito processual para a validade da instauração do procedimento. 2. Constatando-se que as afirmações de fatos feitas pelo impetrante são demonstradas mediante prova documental que acompanha a petição inicial, sendo desnecessária dilação probatória para o julgamento do feito, não há dúvidas de que há prova pré-constituída a respeito da situação de fato alegada, não havendo que se falar, em consequência, em ausência de requisito de admissibilidade do mandamus, sendo indevido o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. 3. A análise a respeito da abusividade ou ilegalidade do ato público questionado diz respeito ao mérito do mandado de segurança, descabendo o indeferimento da petição inicial sob este fundamento. 4. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 da Lei 12.016/2019, defendendo a necessidade de comprovação da natureza das operações praticadas mediante dilação probatória. Aduz que o mandado de segurança é via inadequada para a análise da pretensão dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 10 da Lei 12.016/2019. Com efeito, ao assentar que “Constatando-se que as afirmações de fatos feitas pelo impetrante são demonstradas mediante prova documental que acompanha a petição inicial, sendo desnecessária dilação probatória para o julgamento do feito, não há dúvidas de que há prova pré-constituída a respeito da situação de fato alegada, não havendo que se falar, em consequência, em ausência de requisito de admissibilidade do mandamus, sendo indevido o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010